Tribunal: TJPA
Processo: 0800088-27.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800088-27.2019.8.14.0049

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo Município de Santa Izabel do Pará, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor temporário para pagamento de férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço constitucional.

2.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais formulado em contrarrazões, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto que deveria ter sido apreciado, conforme art. 1.022, II, do CPC.
5. O art. 85, §11, do CPC determina a majoração dos honorários fixados anteriormente quando o recurso é integralmente desprovido, desde que haja condenação prévia em honorários e decisão publicada na vigência do CPC/2015.
6. No caso, presentes os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça: (i) decisão recorrida publicada sob a égide do CPC/2015; (ii) recurso integralmente desprovido; e (iii) prévia fixação de honorários na origem em 10% sobre o valor da condenação.
7. O trabalho adicional realizado em grau recursal justifica a majoração da verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da condenação, observados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos.

*Tese de julgamento*: 1. É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido e já houver condenação em honorários na origem. 2. A ausência de manifestação expressa sobre honorários recursais configura omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II, e 85, §§3º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.767.357/RS, Primeira Turma, j. 20.6.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos por
FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ NETO
, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, em face do Acórdão de ID nº 31531567, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação de Cobrança movida por Francisco das Chagas Cruz Neto em face do Município de Santa Izabel do Pará.

A peça inicial narra que a parte autora, contratado temporariamente pela municipalidade, exerceu a função de vigia vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social (SEMTEPS), ao CRAS e ao CREAS, no período compreendido entre 01/03/2013 e 15/12/2016. Aduz que sua jornada regular era de 12h por 36h de descanso, sendo que, nos fins de semana e feriados, cumpria expediente de 24h contínuas. Afirma que não gozou das férias referentes aos períodos aquisitivos de 01/03/2014 a 28/02/2015, de 01/03/2015 a 29/02/2016 e tampouco recebeu as proporcionais de 01/03/2016 a 15/12/2016. Pleiteia, ainda, o pagamento de horas extras não remuneradas, além da inclusão do adicional noturno e das horas extras na base de cálculo das férias, com atualização monetária e juros legais, totalizando o valor da causa em R$ 12.360,67 (doze mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos).

Em
sentença
, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar o Município de Santa Izabel do Pará a pagar o autor férias integrais acrescidas de 1/3 constitucional, referentes aos períodos aquisitivos de 01/03/2014 a 28/02/2015 e 01/03/2015 a 29/02/2016, assim como férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, correspondentes a 10/12 avos e relacionadas ao período aquisitivo de 01/03/2016 a 15/12/2016, devendo ser calculado com base na remuneração que o autor percebia à época em que o direito foi adquirido, ou seja, no momento do vencimento de cada período aquisitivo. [...] Condeno o réu em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no artigo 85, §3º, I, do CPC. Sem condenação em custas processuais, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Sentença sujeita a reexame necessário."

Inconformado com a sentença, o
Município de Santa Izabel

do Pará
interpôs recurso de
Apelação
, alegando, em preliminar, a nulidade da citação e da intimação do ente municipal, sob o argumento de que estas não teriam sido realizadas pessoalmente ao Prefeito Municipal. No mérito, sustentou que os contratos temporários firmados com o autor são nulos por ultrapassarem o prazo máximo de dois anos previsto em lei municipal, de modo que não haveria que se falar em aquisição de quaisquer direitos trabalhistas além do pagamento da contraprestação pelo labor efetivamente realizado. Alegou, ainda, a inexistência de amparo legal para os pleitos deferidos, notadamente quanto às férias e seu terço constitucional, aduzindo que os contracheques acostados aos autos demonstram a quitação integral das verbas pleiteadas. Ressaltou que o reconhecimento do vínculo para fins de pagamento das verbas condenadas implicaria enriquecimento ilícito do autor e violação à regra do concurso público. Ao final, pugnou pela reforma da sentença com a improcedência total dos pedidos, ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação ao pagamento das verbas deferidas.

Foram apresentadas
contrarrazões
, nas quais sustentou a manutenção integral da sentença. Argumentou que o contrato firmado entre as partes se deu de forma reiterada por quase quatro anos, o que demonstra o desvirtuamento da excepcionalidade exigida para a contratação temporária, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 551. Sustentou que faz jus ao recebimento das férias integrais e proporcionais com o terço constitucional, conforme reconhecido na sentença, refutando a alegação de quitação das verbas, vez que o Município não apresentou prova documental hábil a demonstrar tal adimplemento. Ao final, requereu o não provimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença de 1º Grau em sua integralidade.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi
conhecido e negado provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ente Municipal, nos seguintes termos:

Dessa forma, revela-se irretocável a sentença de parcial procedência prolatada nos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida, em prestígio à segurança jurídica, à estabilidade das relações processuais e à jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Face ao acórdão,
Francisco das Chagas Cruz Neto
opôs os presentes
Embargos de Declaração,
para alegar a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria havido apreciação do pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais formulado nas contrarrazões recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O
Ente Municipal
apresentou
contrarrazões
defendendo que os embargos de declaração foram utilizados inadequadamente, com intuito de rediscutir matéria já decidida, o que extrapola as hipóteses do art. 1.022 do CPC. Alegam, ainda, que a majoração dos honorários recursais não exige manifestação expressa e somente ocorre quando presentes os requisitos legais, inexistentes no caso concreto, pois não houve alteração da sucumbência nem incremento de trabalho que justificasse o aumento da verba honorária. Por fim, requerem a rejeição dos embargos e a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC, in verbis:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.
Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

O embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à apreciação do pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais formulado nas contrarrazões recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

No presente caso, verifico que assiste razão ao embargante, tendo em vista que o Código de Processo Civil em seu art. 85, § 11 estabelece que o Tribunal, ao julgar um recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11º O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Sobre o tema, os juristas Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam o seguinte:

"(...) O §11 do art. 85 do CPC prevê a majoração dos honorários no âmbito recursal; cria-se aí a chamada sucumbência recursal.

Se o sujeito der causa a uma demanda originária, deverá arcar com os honorários de sucumbência.

Se de igual modo, der causa a uma demanda recursal, deverá arcar com a majoração dos honorários.

O valor dos honorários soma-se aos honorários anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária.

Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de sucumbência.

(...)

O tribunal, ao rejeitar o recurso, pode, como visto, majorar o valor dos honorários de sucumbência." (in Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13ª ed., Salvador: Juspodivm, pp. 156/157)

No caso dos autos, o Juízo
a quo
arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Destaco que tais valores atendem aos critérios balizadores previstos no 85, § 3º, inciso I, do NCPC.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES JÁ VEICULADAS EM RECURSO INTERNO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHE ACLARATÓRIOS PARA SANEAR OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 e 2. Omissis. 3. A respeito da aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, a Corte Especial, quando do julgamento do AgInt nos EAREsp 762.075/MT, sedimentou que "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso [...]" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). 4. Na espécie, encontram-se satisfeitos os aludidos critérios para a incidência do art. 85, § 11, do CPC.5. Agravo interno (Petição 00214644/2022) conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.767.357/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022)

Assim, tendo em vista o regramento previsto no supramencionado §11º do art. 85 do CPC/15 e, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela patrona do embargante, entendo ser pertinente a majoração dos honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PROVIMENTO
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% do valor atualizado da condenação, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026